Tribunal: TJPA
Processo: 0842501-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842501-75.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO, CASO CONSTEM DO APELO FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO ENSEJADORES DA INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. PREFACIAL REJEITADA.

MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VANTAGEM PREVISTA EM LEI ESPECÍFICA. EVENTUAL DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO REFERIDO ATO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO PEDIDO À DATA DO PROTOCOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO PERCENTUAL CONCERNENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RESTRIÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. FUNDAMENTO NÃO OPONÍVEL EM SE TRATANDO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRECEDENTE DO STJ. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 16, § 3°, DA LEI N° 8.107/2015. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA ANÁLISE DOS PLEITOS VISANDO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO E APELO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer os recursos de apelação, dando provimento àquele interposto pela parte autora e negando provimento ao do requerido, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 6 (seis) aos 13 (treze) do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – ASDPUB/PA e pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo, julgou procedente em parte os pedidos.

Em suas razões (id. 5449497, págs. 1/11), historia a Associação de Servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará/ASDPUB que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compelir o Estado do Pará a implementar o Adicional de Titularidade em favor de todos os servidores que satisfizessem os requisitos contidos na Lei Estadual n°

8.107/2015.

Frisa que o ente demandado apresentou contestação arguindo as preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e, no mérito, a impossibilidade de concessão da vantagem reclamada por incursão indevida no mérito administrativo e em virtude da crise financeira.

Diz que ao proferir a sentença (id. 5449486, págs. 1/3), o juízo de origem julgou procedente em parte o pedido para compelir o ente demandado às seguintes obrigações: análise, no prazo de 30 (trinta) dias, dos pedidos relativos ao Adicional de Titulação formulado pelos servidores descritos na peça vestibular; que a Administração Pública se abstivesse de analisar os pleitos com supedâneo nas Portarias nº 028/16- DPG, 152/16-DPG, 085/17-DPG, 096/18-DPG e 042/2019-DPG e que, em caso de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 8.107/2015, a implementação da vantagem se efetuasse no prazo de 6 (seis) meses.

Expõe que, apesar de defender o acerto da sentença quanto ao reconhecimento do direito, não se poderia ser negado o pedido relativo ao pagamento de parcelas retroativas.

Defende que o Adicional de Titulação possui alicerce no art. 16 da Lei nº 8.107/2015 e que, apesar do reconhecimento do direito, houve desacerto na sentença por não determinar o pagamento dos valores a partir da data da propositura do requerimento administrativo.

Consigna que a norma citada prevê requisitos objetivos para a fruição da vantagem, sendo que os 13 (treze) substituídos discriminados na peça vestibular preenchem as exigências legais.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos a respeito da impossibilidade de alegação de restrição orçamentária pelo Estado do Pará, no intuito de se eximir da obrigação legal.

Respeitante aos honorários advocatícios arbitrados, postula a aplicação do artigo 85, § 4º, II, do CPC, devendo a sucumbência ser apurada a quando a liquidação de sentença.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se o direito dos substituídos ao recebimento do Adicional de Titulação desde a data do pedido administrativo e que os honorários advocatícios sejam apurados na forma do artigo 85, § 4º, do CPC, dada a iliquidez da sentença.

Recurso preparado (id. 5449498, págs. 1/2).

O Estado do Pará também interpôs apelação (id. 5449502, págs. 1/169), arguindo, após breve explanação dos fatos, a impossibilidade de concessão do Adicional de Titulação, dada a impossibilidade de aumento de gastos públicos em razão da notória crise da econômica. Aduz, nesse ponto, que os artigos 53 c/c 54 da Lei Estadual nº 8.107/2015 condicionam as despesas aos recursos orçamentários e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz que as Portarias 028/16-DPG, 152/16-DPG, 085/17-DPG, 096/18-DPG e 042/2019-DPG preveem a suspensão da concessão do Adicional de Titulação como medida de contenção de gastos, medida essa atualmente prevista no artigo 2º, VII, da última normativa citada.

Assevera que a Lei Estadual nº 8.107/2015 foi inserida em momento de crise econômica atravessada pelo país.

Menciona que o Decreto Estadual nº 1.513/2016 estabeleceu diversas medidas de contenção de gastos em âmbito estadual.

Alude que em conformidade com Nota Técnica do Núcleo de Planejamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, o custo de 27 (vinte e sete) implementações de Adicional de Titulação, somente no ano de 2019, seria de R$ 271.503,91 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e três reais e noventa e um centavos), sendo que o orçamento programado para a instituição correspondeu a R$ 137.340.996,72 (cento e trinta e sete milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos).

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença atacada e consequente improcedência do pedido.

Recursos tempestivos (id. 5449503, pág. 1; 5449504, pág. 1).

Contrarrazões da parte autora (id. 5449505, págs. 1/10) arguindo, após breve explanação dos fatos, a preliminar de ausência do princípio da dialeticidade. Aduz, nesse ponto, que a peça recursal interposta pelo ente estatal é a reprodução das razões apresentadas aquando da contestação, razão pela qual postula o não conhecimento do recurso.

No mérito, defende que o argumento concernente à impossibilidade orçamentária é meramente protelatório, visto que tal fundamento se encontra destituído de elementos probatórios.

Postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado do Pará inseridas no id. 5449507, págs. 1/6.

Contraminutas apresentadas de forma tempestiva (id. 5449508, pág. 1).

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 5587698, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 6160926, págs. 1/6, pronunciou-se pelo não provimento dos recursos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço de ambos os recursos, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante/autor em suas contrarrazões que o Estado do Pará não atentou para o princípio da dialeticidade, uma vez que a sua petição recursal se limitou em reproduzir os termos já apresentados na ocasião da apresentação da contestação.

Com efeito, para que não seja contrariado o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando sempre demonstrar a existência de
error in procedendo
ou
in judicando
com o fim de obter a reforma da decisão ou a sua nulidade, conforme a dicção do 1.010, inciso III, CPC,
verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Todavia, a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito ensejadores da intenção de reforma da sentença.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido"

(AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018).

No caso vertente, extrai-se que o apelo do Estado do Pará defende a impossibilidade de concessão da vantagem financeira reclamada em razão da crise econômica superveniente à promulgação da sua lei instituidora, traduzindo-se em óbice orçamentário. Deveras, observa-se que o fundamento recursal é idêntico ao que foi apresentado em contestação, de modo que dele se extrai as razões que fundamentam o pedido de reforma da sentença.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Do apelo da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará/ASDPUB.

Com a ação intentada, postulou a autora em questão compelir o Estado do Pará a implementar o Adicional de Titularidade em favor de todos os substituídos constantes da inicial, servidores que integram o quadro funcional da Defensoria Pública, aplicando-se os efeitos financeiros a partir da apresentação do protocolo administrativo.

No caso, o Adicional de Titulação foi instituído em favor dos servidores da Defensoria Pública que exerçam grau de escolaridade compatível com a exigência do cargo que ocupam, encontrando guarida no artigo 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015, cuja normativa prevê, para tal, as seguintes condições:

Art. 16. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras do quadro de pessoal da Defensoria Pública é composta por vencimento base e demais vantagens permanentes, contidas nos anexos II e III desta Lei, acrescidos dos reajustes anuais previstos no art. 44 da presente Lei.

(...)

§ 3º Ao servidor com graduação de nível superior será concedido Adicional de Titulação, observada a relação direta com o cargo que ocupa, em percentual calculado sobre o vencimento base do referido cargo, nos seguintes percentuais:

I - 15% (quinze por cento), pela obtenção de Título em curso de Especialização;

II - 20% (vinte por cento), pela obtenção de Título em curso de Mestrado;

III - 25% (vinte e cinco por cento), pela obtenção de Título em curso de Doutorado.

§ 4º Para fins de concessão do Adicional de Titulação previsto no § 3º, os cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado, serão considerados somente quando forem devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ 5º Para concessão do Adicional de Titulação previsto no § 3º, I, serão considerados os cursos com carga horária igual e/ou superior a 360 horas.

§ 6° O Adicional de Titulação será devido pelo maior título obtido pelo servidor, vedada a cumulatividade, em qualquer hipótese.

§ 7° Para fins de concessão do Adicional de Titulação, o servidor deverá apresentar o respectivo título ao Departamento de Gestão de Pessoas, para fins de análise.

De acordo com o dispositivo acima mencionado, a titulação de escolaridade dos servidores da Defensoria Pública deste Estado está prevista na lei de modo vinculado, não cabendo a discricionariedade do gestor quanto à sua concessão, devendo ser implementado desde que o servidor satisfaça os requisitos necessários.

Destaca-se que o questionamento da entidade apelante reside tão somente no fato de que os efeitos financeiros do benefício sejam contabilizados a partir do protocolo administrativo, já que a sentença, apesar de haver reconhecido o direito em favor dos substituídos, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a análise dos pedidos concernentes ao Adicional de Titulação, bem como arbitrou o prazo de 6 (seis) meses para fins de concessão da vantagem.

Vale ressaltar, porém, que não foi determinada a concessão do Adicional de Titulação em favor dos servidores, mas tão somente que a autoridade apreciasse todos os pedidos que versem sobre a temática em prazo razoável, devendo ser registrado, nesse ponto, que em eventual reconhecimento do direito em favor do servidor, se estará diante de ato administrativo declaratório, pois, nessa situação, a decisão administrativa apenas afirma uma situação jurídica pré-existente.

Nesse desiderato, conclui-se que a decisão administrativa que venha a reconhecer o direito do servidor ao percebimento da vantagem reclamada, por possuir natureza declaratória, possui efeito retroativo, sendo devida a vantagem a partir do protocolo do requerimento administrativo.

Assim, comporta provimento o recurso da recorrente para fins de estabelecer que eventual reconhecimento ao direito de percepção da parcela vindicada deve retroagir à data do requerimento.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, prescreve o artigo 85, § 4º, II, do CPC
[1]
, que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.

No caso vertente, deve ser afastada a condenação do Estado do Pará ao pagamento da verba honorária, a qual na espécie foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo percentual deverá ser arbitrado por ocasião da liquidação do julgado, levando-se em conta o proveito econômico obtido com a demanda.

Do apelo do Estado do Pará.

Em suas razões, defende o ente apelante a impossibilidade de concessão do Adicional de Titularidade em razão da crise econômica pública e notória superveniente à promulgação da Lei Estadual nº 8.107/15, além da implementação do pleito importar na superação do limite orçamentário previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em suma, o fundamento para o não pagamento da vantagem diz respeito a restrições de ordem orçamentária.

Portanto, cabe aferir, na hipótese, se haverá existência de direito subjetivo em favor de servidor público quanto atendidos todos os requisitos legais para perceber determinado benefício, acaso o ente público obrigado a fazê-lo alegue a impossibilidade da implementação com base em restrições orçamentárias.

Prescreve a Lei Complementar nº 101/2000, em seu artigo 19, II, que as despesas com pessoal no âmbito do Executivo Estadual não podem ultrapassar 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida,
in verbis:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

(...)

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

Por sua vez, disciplina o artigo 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar n
º 101/2000 que:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Nesse cenário, vala destacar que o artigo 169, § 3º, da CR/88, prevê mecanismos para o restabelecimento do equilíbrio fiscal, a fim de evitar que as atividades inerentes ao Estado não sejam prejudicadas.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(...)

3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

Os dispositivos ao norte mencionados disciplinam as providências a serem adotadas pelo gestor público quando os limites de gasto com pessoal excederem o previsto em lei complementar. Contudo, o condicionamento da concessão de vantagem em favor de servidor público poderá, por via transversa, submeter um direito legítimo à discricionariedade administrativa, violando-o sem dúvida.

Não é por outra razão que o mencionado artigo 22, I, da Lei nº 101/2000, excepciona os direitos reconhecidos pela via judicial. Assim, tem-se que a concessão da vantagem reclamada prevista em lei atrai a exceção citada, revelando-se ilegítimo o ato administrativo que, quando preenchidos os requisitos legais, obsta a sua concessão.

Nesse diapasão, com a finalidade de proteger direito subjetivo de servidor quanto à vantagem assegurada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, relativo as despesas com pessoal, não pode servir de justificativa para a negativa de um direito legitimo.

Na linha do exposto, o seguinte precedente:

FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2ºB DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei ou por decisão judicial, independentemente da competência da despesa. Precedentes.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.418.641/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019 – sem destaque no original)

No caso vertente, por conseguinte, sob o ângulo analisado, não há como se negar o direito dos substituídos ao recebimento do Adicional de Titulação.

Por fim, vale destacar que em nenhum momento a sentença obrigou a Administração Pública conceder a vantagem reclamada, mas tão somente fixou prazo razoável para a apreciação dos pedidos administrativos concernente a tal benefício, de modo que os requisitos previstos no artigo 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015 serão objeto de aferição no momento da análise dos pleitos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para, reformando a sentença nos pontos questionados, consignar que eventual reconhecimento do direito ao recebimento do Adicional de Interiorização previsto no artigo 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015 deve retroagir à data do protocolo administrativo, bem como assentar que a verba honorária pertinente deverá ser aferida por ocasião da liquidação do julgado, levando-se em conta o proveito econômico obtido pela requerente, conforme previsão do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Belém, 17/06/2022